Tribunal: TJMT
Processo: 1014172-49.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014172-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOÃO PAULO BASILIO (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA LIBERDADE
–
PACIENTE NÃO SUBMETIDO À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
–
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – PANDEMIA DA COVID-19 QUE ACARRETOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS ATOS PRESENCIAIS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FULCRO NO ART. 310, INC. II DO CPP
– PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DISPOSTOS NO ART. 312 E 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA AO PACIENTE PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é no sentido de que eventuais irregularidades na prisão em flagrante, inclusive relativas à não submissão do paciente à audiência de custódia, ficam superadas com a conversão do auto flagrancial em prisão preventiva, que constitui novo título a embasar a constrição cautelar; notadamente na atual situação pandêmica vivenciada, que acarretou a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário estatal, por força de inúmeras Portarias-Conjuntas elaboradas pela Administração deste eg. Sodalício.

2.

A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado, nos termos do art. 311 do CPP, não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP, que permite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, e constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo
códex
adjetivo, converter o recolhimento em prisão preventiva, sem prévio requerimento.

3.

In casu
, as razões de decidir bem esclarecem a imprescindibilidade da constrição cautelar imposta ao favorecido nessa ordem para salvaguardar a ordem pública, notadamente diante da subida quantidade de narcóticos apreendidos em seu poder; o que consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, para além de revelar um maior desvalor da conduta ilícita supostamente perpetrada pelo increpado, afasta qualquer alegação de que o encarceramento é ilegal ou ofensivo ao sistema acusatório.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOÃO PAULO BASÍLIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
que lhe decretou a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º 1007838-51.2020.811.0015 (PJe), em razão da suposta prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

O i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
18/06/2020
e, em razão das medidas preventivas à propagação da Covid-19 não foi submetido à audiência de custódia, tendo o recolhimento pré-cautelar sido convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial,
sem
qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório pela necessidade da custódia
, o que, na intelecção da i. Defesa, configura coação ilegal.

Nessa esteira, sustenta que conquanto a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, visando o enfrentamento da pandemia da Covid-19, tenha dispensado de forma generalizada a submissão dos flagrados à audiência de custódia, seguem vigentes as formalidades legais para a imposição da cautelar extremada; de maneira que
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola a nova sistemática implementada pela Lei n.º 13.964/2019
, que passou a vedar a decretação de quaisquer medidas cautelares sem prévia manifestação do Ministério Público ou do querelante ou sem representação da autoridade policial durante o inquérito policial, assim como a conversão automática da custódia em flagrante em preventiva, sob pena de
violação ao sistema acusatório
.

Em abono, afirma que as alterações legislativas trazidas pelo chamado “Pacote Anti-Crime” visam assegurar a necessária imparcialidade do julgador, inclusive mediante a criação da figura do ‘juiz de garantias’ como forma de assegurar que o magistrado atuante na fase inquisitorial exerça o papel de
“garantidor das liberdades e de protetor dos direitos fundamentais”
(sic), a impedir que decrete a prisão preventiva de ofício; acrescentando, ainda, que a hipótese em voga não se enquadra naquela disposta no art. 310, inc. II do CPP, visto que a solenidade descrita no
caput
do aludido dispositivo legal não se realizou, não podendo o magistrado
“se valer do inciso II, que se refere ao caput, para dar ar de legalidade a decretação da prisão de ofício derrogando o artigo 311”
(sic).

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, a fim de relaxar sua prisão preventiva, colocando-o imediatamente em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos drásticas. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do
mandamus
veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 49056577 e ID 49056578.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID

49630477)

e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos acostados ao remédio heroico sob o ID 51114454 e ss.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem

(ID 53543967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
João Paulo Basílio
encontra-se preso preventivamente por existirem fortes indícios de que cometeu o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, porquanto flagrado em posse de inúmeras porções de
MACONHA
e
COCAÍNA
.

Extrai-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora que no dia
18/06/2020
, a Polícia Militar recebeu uma denúncia apócrifa relatando a existência de fortes indícios de que em frente à residência de um indivíduo identificado como “Feijão”,

localizada na Rua Italo Sgarbi, bairro Altos da Glória, na cidade e comarca de Sinop/MT, estaria ocorrendo a comercialização ilícita de narcóticos, notadamente diante da intensa movimentação de pessoas durante todo o dia.

Em posse de tais informações, uma guarnição saiu em diligências e chegando ao local, identificou o suspeito como sendo o ora paciente
João Paulo Basílio
o qual, ao notar a aproximação da polícia, tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o ao solo. Após a abordagem, os agentes de segurança pública constataram que o item descartado pelo suspeito tratava-se de uma sacola plástica contendo
242 porções MACONHA, pesando cerca de 290g.

Indagado pelos milicianos se eventualmente estaria em posse de mais algum entorpecente, o flagrado teria confessado que havia outras porções de narcóticos enterradas em um terreno baldio localizado atrás de sua residência; e, após vasculharem o local, os policiais lograram em apreender mais
24 (vinte e quatro) tabletes [1.445g] de MACONHA e 03 (três) porções de pasta base de COCAÍNA [82g]
.

No interior da residência foram apreendidos também diversos
cadernos de anotações e contabilidade acerca dos entorpecentes supostamente comercializados pelo suspeito, bem como 03 (três) potes utilizados para plantação e cultivo de
Cannabis Sativa L
; 03 (três) balanças de precisão; 02 (dois) rolos de papel filme, comumente utilizado para embalar a droga para revenda; e a quantia de R$5.320,00 (cinco mil trezentos e vinte reais) em espécie
.

E ao ser questionado acerca dos objetos encontrados em seu imóvel, bem assim sobre a procedência dos narcóticos apreendidos em seu poder, o suspeito teria relatado aos policiais que para além de ser integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, era o responsável pelo “abastecimento” e revenda de drogas na região do bairro Altos da Glória em Sinop/MT.

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido preso e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública sem que fosse submetido à audiência de custódia e à míngua de qualquer manifestação da autoridade policial ou do i. representante ministerial; o que, na intelecção do impetrante, além de configurar coação ilegal, fere de morte o sistema acusatório, recentemente reafirmado com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar.

De proêmio, consigno que conquanto o impetrante considere que a ausência de submissão do paciente à audiência de custódia configura constrangimento ilegal, o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
a alegação de nulidade da prisão em flagrante em razão da não realização de
audiência
de
custódia
no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade”
(HC 444.252/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/9/2018); exatamente como ocorreu
in casu
.

Além do mais, não se pode desconsiderar a atual situação pandêmica vivenciada, que acarretou a edição de inúmeras Portarias-Conjuntas pela Presidência deste eg. Sodalício estadual, por meio das quais foram instituídas diversas medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), dentre as quais a súbita instituição do teletrabalho; o fechamento de todos os prédios do Poder Judiciário Estadual; e a suspensão de prazos e atos processuais não urgentes,
inclusive, das audiências de custódia
, não havendo como taxar a prisão processual imposta ao paciente de ilegal tão somente porque ele não foi submetido à aludida solenidade, até mesmo porque, como já aquilatado, uma vez convertido o flagrante em preventiva pelo magistrado, afasta-se a alegação de nulidade do ergástulo.

De outra banda, destaco que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.º 13.964/2019, inexiste ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na fase investigativa, por meio do qual a prisão em flagrante é convertida em preventiva, sem a prévia manifestação da d. autoridade policial ou do i. representante do Ministério Público, em razão do permissivo contido no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 8º do CPP, “
havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro”
, que abrange os artigos 301 ao 310 do referido diploma processual penal.

Com isso, percebe-se que a disposição topográfica do art. 310 do CPP – que justifica a segregação ora em análise e dispõe sobre a
conversão
do flagrante em prisão preventiva acaso presentes os requisitos do art. 312 do mesmo códex –, é diversa daquela do art. 311, que vincula a
decretação
da prisão preventiva a prévio requerimento ministerial ou representação do Delegado de Polícia, o qual se encontra no Capítulo III, que cuida especificamente da prisão preventiva.

É princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém palavras inúteis:
verba cum effectu sunt accipienda
, portanto, se o Código de Processo Penal trata a prisão em flagrante e a prisão preventiva em capítulos distintos, usa o verbo
converter
no art. 310 e
decretar
no art. 311, bem assim, para o primeiro caso exige apenas a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, e para o segundo, além de tais requisitos, a prévia representação da autoridade policial ou requisição do Ministério Público; certamente que o legislador intencionou fazer essa diferenciação, e por isso mesmo, não cabe ao intérprete concluir em sentido contrário e estender ao art. 310 uma exigência prevista em outro dispositivo legal, sem qualquer referência expressa do
Códex
neste sentido.

O legislador não foi relapso, pois, diante do sistema penal acusatório, é realmente vedado ao juiz, dentro de um Inquérito Policial ou uma Ação Penal em que o suspeito/acusado esteja em liberdade, agir de ofício para decretar-lhe originariamente uma prisão cautelar. Todavia, tratando-se de prisão em flagrante, já existe a restrição à liberdade do indivíduo, a qual não foi provocada por ato da autoridade judiciária, que neste caso, faz apenas um controle
a posteriori
da legalidade da custódia, ou seja, depois de a autoridade policial, após realizar a audiência de apresentação a que alude o art. 304 do CPP, ter concluído pela existência do
fumus comissi delicti
e pela subsunção do caso a uma das hipóteses do art. 302 do CPP.

Com a remessa do auto de prisão em flagrante, leva-se ao magistrado o conhecimento dos fatos que fundamentam a adoção da respectiva custódia, que, como medida pré-cautelar, restringe de forma sumária a liberdade individual do suspeito, exigindo, assim, a imprescindível e inadiável intervenção judicial.

E exatamente porque a prisão em flagrante se trata de uma segregação a termo, isto é, com prazo, incumbe ao juiz tomar as providências necessárias à não perpetuação dessa modalidade de custódia além do tempo legalmente previsto, sendo que no exercício deste dever, o legislador conferiu-lhe 3 (três) opões no art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão em flagrante, se ilegal (inc. I); convertê-la em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficientes ou inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP (inc. II), ou conceder a liberdade provisória se não evidenciado o
periculum libertatis
(inc. III).

Desta feita, quando o juiz analisa o flagrante e o converte em prisão preventiva não está, propriamente, agindo de ofício, porquanto foi formalmente provocado pela d. autoridade policial que, nos termos do art. 5º, incs. LXII, LXV e LXVI, da Constituição Federal e do art. 306 do Código de Processo Penal, encaminhou-lhe o auto de prisão não por mera discricionariedade, mas por imperativo legal, a evidenciar a ausência de violação ao princípio da inércia da jurisdição.

Na linguagem forense, a expressão
ex officio
é utilizada para definir aquilo que se executa por iniciativa própria, porque se está na obrigação ou no dever legal de assim proceder, o que, por óbvio, não é o caso da atuação judicial conforme dicção do art. 310 do CPP, afinal, nesta hipótese, já existe um encarceramento (prisão em flagrante) que foi imposto sem qualquer iniciativa ou interferência da d. autoridade judicial, a quem cabe, tão somente, e depois de prévia comunicação do Delegado de Polícia, agir como tutor da liberdade individual do preso e adequar a medida que lhe aflige esse direito, independentemente de qualquer requerimento ou representação neste sentido, porquanto o legislador assim dispõe.

A propósito, não se descuida que a conversão do flagrante em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, a rigor, ocorre no contexto da realização da audiência de custódia, conforme previsto no
caput
do mesmo artigo, e nesta solenidade é exigida a
presença
do membro do Ministério Público, porém, quando o mesmo dispositivo legal prevê ao juiz o dever de, fundamentadamente,
“converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código”
, diferentemente do que ocorre com o art. 311,
não impõe qualquer prévia manifestação do órgão ministerial que, como dito, deve estar presente à audiência.

A reforçar a conclusão quanto à prescindibilidade da representação da autoridade policial ou da requisição ministerial quando se cuida de
conversão
da prisão em flagrante em preventiva, nota-se que no §2º do art. 310 do CPP, cuja redação já se deu sob a égide da Lei n.º 13.964/2019, exatamente como a novel redação do art. 311, o legislador foi enfático em prever que o juiz
deverá
denegar a liberdade provisória
,
com ou sem medidas cautelares,
quando v
erificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, e se diante da prisão em flagrante o magistrado só dispõe de 3 (três) opções – relaxá-la, convertê-la em preventiva ou conceder a liberdade provisória [
ex vi
art. 310 do CPP], havendo óbice legal a esta última, conclui-se que, se não for caso de flagrante ilegal, está a autoridade judiciária obrigada a converter a prisão em flagrante em preventiva se configurados os pressupostos e requisitos legais, e uma vez mais,
não há qualquer menção à exigência de prévia representação da autoridade policial ou requisição ministerial
.

Veja-se o teor da aludida norma,
in verbis:

“§ 2º Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Com isso, sem adentrar na discussão acerca da constitucionalidade do art. 310, §2º, mas atentando-se apenas à intenção do legislador com a inclusão desta norma no Código de Processo Penal, infere-se que existe autorização legislativa para que o magistrado, após receber o comunicado do flagrante, indeferir pedido de liberdade feito por qualquer das partes, inclusive, pelo Ministério Público, e por corolário lógico, em sendo a prisão em flagrante uma segregação a termo, acaso não seja hipótese de relaxamento, incumbe ao julgador converter a prisão em flagrante em preventiva ou impor cautelares alternativas do art. 319 do CPP, ainda que sem prévio requerimento do órgão acusador.

Diante desse contexto, percebe-se que
inexiste conflito entre os artigos 310 e 311 do Código de Processo Penal, ao revés, eles são absolutamente compatíveis e independentes, visto que o primeiro, como destacado antes, refere-se à situação em que já existe uma restrição à liberdade individual do suspeito preso em flagrante e o magistrado é provocado a se manifestar acerca da regularidade da medida provisória que, por imperativo legal, não decorre de qualquer atuação judicial, de modo que eventual conversão em prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou representação da autoridade policial não implica em violação ao princípio da inércia da jurisdição, tampouco em inovação ou agravamento da situação de fato do sujeito, que estava preso e assim continua, embora doravante, com lastro em decisão judicial devidamente fundamentada.

Se a prisão em flagrante não decorre de atuação judicial, acaso a sua conversão em prisão preventiva devesse necessariamente ser precedida de requerimento das autoridades ou das partes, tal situação implicaria que os próprios órgãos encarregados da investigação ou da acusação, a um só tempo, cerceassem a liberdade do sujeito por conta da situação de flagrante, e depois ainda determinassem qual a medida cautelar a ser aplicada em caso de necessidade de preservação da restrição à liberdade, o que, além de não ser razoável, viola o sistema penal acusatório e o princípio da livre convicção.

À vista disso, diversamente do que sustenta o impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na medida segregatícia imposta ao paciente, pois decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, que admite ao julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313 do mesmo diploma processual legal, mesmo que inexista prévio requerimento do Delegado de Polícia ou do Ministério Público.

Nesse sentido são os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, cujos trechos das ementas a seguir transcrevo:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

(...)

4. Recurso não provido.”
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

(...)

V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal
.

(...).”
(RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020). Grifei.

Em sendo assim, ressaindo dos autos que a prisão preventiva do favorecido nessa ordem se deu na estrita observância ao art. 310, inc. II, do CPP e estando lastreada em decisão judicial devidamente motivada na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do mesmo
códex
, não há motivo para relaxá-la, como requer o impetrante.

A propósito, em acurada análise do pronunciamento judicial objurgado, disponível no ID 49056578, dessume-se que o magistrado
a quo
converteu a custódia em flagrante em preventiva justamente por vislumbrar indícios suficientes de que o favorecido nessa ordem estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados em especial, na apreensão de
242 porções e 24 tabletes de MACONHA [1.751g]
e
03 porções de COCAÍNA [82,8g],
individualmente embaladas, a indicar que, muito provavelmente, seriam comercializadas;
o que vem de constituir o
fumus comissi delicti
.

Bem assim, o MM. Juiz de primeiro grau destacou ser a custódia imprescindível para
salvaguarda da ordem e segurança públicas
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, evidenciada pela
subida quantidade e pela diversidade de narcóticos
apreendidos com o increpado, o que revelaria, ao menos em princípio, uma maior reprovabilidade da conduta, tornando não recomendável a concessão da liberdade provisória e, de outro lado, autorizando a conversão do flagrante em prisão preventiva para proteger toda a coletividade.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. (...). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA.
DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...) 2.
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 82,26 g de cocaína - o que, somado à localização de balança de precisão e de embalagens comumente utilizadas na disseminação de entorpecentes, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 558.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). Grifei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. In casu, o agravante foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na posse de 2.212 (dois mil duzentos e doze) gramas de cocaína, que pretendia levar a Frankfurt. Tais circunstâncias justificam, por si só, sua custódia cautelar,
consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a diversidade ou a natureza dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no RHC 119.218/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Destaquei.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, uma vez atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há falar em violação do sistema acusatório, tampouco em ilegalidade da prisão preventiva imposta ao beneficiário deste
writ
, muito menos em substituição do ergástulo por restrições não prisionais; até mesmo porque,
a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.º, do CPP,
o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas
.

Diante deste cenário,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOÃO PAULO BASÍLIO
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020